Tribunal: TJMT
Processo: 0044399-86.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0044399-86.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MAURO TSUGUMITI FUKUHARA - CPF: 571.755.191-68 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO HORIZONTAL – COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS – CAPACITAÇÃO ACADÊMICA E PARECER ADMINISTRATIVO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É devido o reenquadramento ao servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de progressão horizontal de servidor público, em que se postulou o enquadramento para a Classe “D” e não Classe “B”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Do direito a progressão horizontal para Classe “D” e reflexos retroativos.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do direito a progressão horizontal para Classe “D” e reflexos retroativos.

Acolho tal pleito recursal, em razão de que os documentos colacionados aos autos revelam que o recorrente, após ser vitorioso no estágio probatório, já possuía capacitação acadêmica e parecer administrativo da Comissão de Avaliação funcional, permitindo o seu enquadramento na Classe “D” da carreira de taquígrafo legislativo da Câmara Municipal de Cuiabá.

É nesse contexto jurídico-processual que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Especial Fazendário Monocrático, penso que restou comprovado o direito do recorrente a progressão horizontal para a Classe “D” da carreira de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Cuiabá, com efeitos retroativos a contar da data do requerimento administrativo, 13/03/2015.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de determinar a elevação de Classe em março de 2015 para “D”, com incidência de efeitos financeiros retroativos até a implantação do reenquadramento funcional na folha de pagamento, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), observando-se a prescrição quinquenal.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022